Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-25.2023.8.11.0053
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000809-25.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRENTE), CELIO MENDES DE SOUZA - CPF: 024.564.721-01 (RECORRIDO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVEGER. EMENDA CONSTITUCIONAL 120. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A eficácia da norma constitucional pode ser plena, quando possui todos os elementos para produção de efeitos diretos e imediatos; contida, quando seu alcance pode ser reduzido pela norma infraconstitucional; e, limitada, quando seus efeitos dependem de norma infraconstitucional integrativa. A Emenda Constitucional no 120/2022 possui eficácia limitada, ou seja, para que os vencimentos dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias observem o piso de 2 (dois) salários-mínimos, é necessária a edição de lei municipal integrativa(TJ-GO - AC: 50298080720238090139 RUBIATABA, Relator: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ e TJMT N.U 0011448-82.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023).A aplicação da remuneração de dois salários-mínimos aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias no Município de Santo Antônio do
Leveger
tem início apenas com a vigência da Lei 1.389/2022, ocorrida em 21/09/2022.

2
.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

100080
9
-
25
.2023.8.11.0053

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Recorrido
:

CELIO MENDES DE SOUZA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

CELIO MENDES DE SOUZA
ajuizou reclamação em face
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
. Noticiou que
exerce a função de Agende Comunitário de Saúde e que tem direito a diferença salarial a partir de maio/2022, visto que a EC 120/2022 garante uma remuneração não inferior a dois
salários-mínimos
.

Na
sentença
,
o juiz de primeiro grau concluiu
o pleito possui respaldo jurisprudencial na Turma Recursal e deferiu
o pleito de
diferença salarial
.

O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a)
indevido
o
direito

pleiteado
, visto que
passou
a
receber
a
verba
da
União

somente
a
partir
de
setembro
/2022; b)
não

existe

qualquer

previsão
legal
autorizando
o
pagamento

retroativo
da
diferença

salarial
; c) a
responsabilidade

pelo

pagamento
de eventual
diferença
é da
União
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Eficácia
da norma
constitucional
.

Eficácia é a capacidade da norma de gerar efeitos jurídicos e, no caso das normas constitucionais, essa eficácia pode ser plena, contida ou limitada.

A norma constitucional é de eficácia plena, quando dotada de todos os elementos necessários para produzir efeitos diretos e imediatos; de eficácia contida, quando pode ter seu alcance reduzido por norma infraconstitucional; e de eficácia limitada, quando depende de norma infraconstitucional integrativa para gerar efeitos.

A Emenda Constitucional no 120/2022 possui eficácia limitada, ou seja, para que o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias observe o piso de 2 (dois) salários-mínimos, depende de lei municipal integrativa.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 120/2022. EFICÁCIA LIMITADA. LEI MUNICIPAL No 938/2023. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. SÚMULA VINCULANTE N.o 37, STF. I. Embora a EC 120/2022, ao acrescentar o § 10 ao artigo 198 da Constituição Federal, tenha reconhecido o direito dos Agentes Comunitários de Saúde ao adicional de insalubridade, a referida norma constitucional é de eficácia limitada, pois ela depende da emissão de uma lei reguladora que defina o percentual do adicional e sua base de cálculo, a fim de dar-lhe capacidade de execução. II. Descabe falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal no 938/2023, por não ter fixado o adicional de insalubridade devido aos Agentes de Saúde e
Edemias
, em 20% (vinte por cento), haja vista que, o legislador infraconstitucional, ao fixá-lo em 10% (dez por cento) sobre o vencimento do cargo, agiu dentro do seu poder discricionário. III. A pretensão de aumento do percentual de adicional de insalubridade fixado em lei municipal contraria a súmula vinculante n.o 37 do STF. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.(TJ-GO - AC: 50298080720238090139 RUBIATABA, Relator: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Não há como concluir que a referida Emenda Constitucional tenha eficácia plena, pois são necessários procedimentos administrativos cabíveis tanto ao Município quanto à União.

Em igual sentido já se manifestou a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 120/2022. MODIFICAÇÃO DO §10, DO ART. 198, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL 4.445/2022 DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT. RECLAMAÇÃO AJUIZADA ANTES DA MODIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. DIREITO AO ADICIONAL QUE SURGE APENAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 4.445/2022 DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O direito ao recebimento do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente nasce no mundo jurídico com a Emenda Constitucional no 120/2022, publicada em 06/05/2022, que modificou o §10, do art. 198, da Constituição Federal, sendo necessário gizar que apenas com publicação da Lei Municipal 4.445, de 21/06/2022, é que foram regulamentados no Município de Barra do Garças/MT, os dispositivos constitucionais para no referido âmbito municipal esse direito passar a ser definitivamente consagrado e exsurgir a obrigação de pagamento.Havendo Laudo pericial consignando direito à percepção de adicional de insalubridade em 20%, faz jus a partir do retorno a função a qual sofria os efeitos da insalubridade.Recurso parcialmente provido.(N.U 0011448-82.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, p
ublicado
no DJE 27/10/2023)

No presente caso,considerando que o Município de Santo Antônio do
Leveger
promulgou a Lei 1.389/2022 somente em 21/09/2022, a remuneração de dois salários-mínimos somente tem aplicação a partir deste marco.

Portanto, deve ser julgado improcedente o pleito de diferença salarial entre a data da promulgação da EC 120/2022 (5/05/2022) e da Lei Municipal 1.389/2022 (21/09/2022).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024